Tribunal: TJSP
Processo: 1500328-16.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, "CAPUT", E NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito de lesão corporal e dano qualificado, bem como o dolo do acusado, impõe-se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, "CAPUT", E NO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito de lesão corporal e dano qualificado, bem como o dolo do acusado, impõe-se a condenação. Recurso Ministerial provido.